Tribunal: TJSP
Processo: 2343385-17.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de Reintegração de Posse de bem imóvel – Decisão que afastou preliminares, manteve justiça gratuita e determinou expedição de novo mandado para cumprimento de liminar – Conexão com ação de usucapião – Inexistência – Benefício da gratuidade mantido – Valor da causa – Fixação em 1/3 do valor venal do imóvel – Liminar de reintegração – Suspensão até produção de prova

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de Reintegração de Posse de bem imóvel – Decisão que afastou preliminares, manteve justiça gratuita e determinou expedição de novo mandado para cumprimento de liminar – Conexão com ação de usucapião – Inexistência – Benefício da gratuidade mantido – Valor da causa – Fixação em 1/3 do valor venal do imóvel – Liminar de reintegração – Suspensão até produção de prova oral – Retificação dos pontos controvertidos – Recurso parcialmente conhecido e provido em parte.